Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704802-41.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ASSIM INCORPORADORA EIRELI, CLAUDIO LUIZ FRANKLIN DE MELLO, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR, ELIAS COUTO E ALMEIDA FILHO EMBARGANTE: FERNANDO ANTONIO TORMIM BORGES APELADO: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ASSIM INCORPORADORA EIRELI, CLAUDIO LUIZ FRANKLIN DE MELLO, CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 44106242- Pág.1/5, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora